Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708334-51.2021.8.07.0009 RECORRENTE: MURILO ROCHA TEIXEIRA MAGALHÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADOS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. REQUISITOS DO ART. 226 DO CP. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO 1/6 SOBRE A PENABASE. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA. NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020). O que se aplica ao caso dos autos, especialmente em razão do depoimento das vítimas durante a instrução processual. Preliminar rejeitada. 2. DOSIMETRIA DA PENA. Corretamente aplicada em sintonia com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça que passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, sendo também esse o entendimento desta 2a Turma Criminal. 3. DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS - CONCURSO FORMAL ART. 70 DO CP. O concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal, se aplica ao caso dos autos, pois os réus, mediante uma ação, praticaram os crimes distintos (dois roubos contra vítimas distintas), elevando a pena em 1/6 (um sexto), estando corretamente aplicada na sentença. 4. Recurso do primeiro réu parcialmente conhecido. Na parte conhecida, NÃO PROVIDO. Recurso do segundo réu conhecido. No mérito, NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por insuficiência de provas e por aplicação do princípio do in dubio pro reo. Afirma que seu reconhecimento pessoal não cumpriu os requisitos legais. Defende, ainda, a fixação da pena no mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É orientação jurisprudencial do STJ de que não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime” (AgRg no AREsp 2.273.040/DF, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021